Tribunal: TJBA
Processo: 8000998-51.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000998-51.2019.8.05.0032

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANA DA SILVA LEITE

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE
MEDICAÇÃO POR ENTES PÚBLICOS. PORTADORA DE DOENÇA DE ADDISON E HIPOTIREOIDISMO AUTOIMUNE.
RECURSO
LIMITADO
À DISCUSSÃO SOBRE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE REPARO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. PESSOA JURÍDICA DISTINTA E AUTÔNOMA. INVIABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM ARCAR COM A VERBA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE
15
%
(
QUINZ
E POR CENTO)
DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. O mérito do apelo limita-se a apreciar a viabilidade da percepção, pela Defensoria Pública, de honorários advocatícios sucumbenciais, em demanda proposta simultaneamente em face de Município e do ente público estadual a que pertence o órgão de assistência jurídica.

2. Na hipótese, merece reforma parcial o entendimento do magistrado singular acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, porquanto inexiste óbice à determinação para que o ente público local arque com a referida verba, dada a sua autonomia e distinção diante de outros órgãos públicos que não lhe sejam submetidos.

3. De outro lado, inviável a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária, sobretudo porque a instituição recorrida compõe, organicamente, a estrutura estatal da referida pessoa jurídica de direito público.

4. É o que dispõe a Súmula nº 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

5. Uma vez que há precedente de observância obrigatória lavrado pelo STJ, inexistindo determinação para alteração do quanto decidido por Corte Superior, deve haver condenação somente do Município ao pagamento de honorários, ora arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000
99
8-
51
.2019.8.05.0032
, em que figura como apelante,
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, na condição de representante judicial de
Tatiana da Silva Leite
,
e, como apelados, o
Estado da Bahia
e o
Município de Brumado
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para determinar que somente o Município de Brumado arque com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa, excluído o Estado da Bahia da condenação, por força da Súmula nº 421 do STJ.